Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-82.2023.8.11.0087
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002040-82.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), CLEUNICE ZANATTA - CPF: 006.876.221-66 (APELADO), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal). A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1002040-82.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.º 1002040-82.2023.8.11.0087

Recorrente:

Município de Guarantã do Norte-MT.

Recorrida:

Cleunice Zanatta.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA –
PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ELEITO DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COM GRATIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS –
ANTERIOR PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 262/2017 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 296/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que, por elas, está sendo remunerado, nos termos da lei regulamentadora, que, ao deferir o pagamento da gratificação, fá-lo exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras. A Lei Complementar Municipal n.º 262/2017, que previa o pagamento de horas sobressalentes ao servidor eleito para ocupar cargo de Diretor/Gestor Escolar no Município de Guarantã do Norte-MT foi revogada pela Lei Complementar Municipal n.º 296/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1002040-82.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.º 1002040-82.2023.8.11.0087

Recorrente:

Município de Guarantã do Norte-MT.

Recorrida:

Cleunice Zanatta.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Guarantã do Norte-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Vara Única de Guarantã do Norte
-MT.

Sentença (Id.
205389737
):
julgou procedentes

os pedidos autorais,
condenando
o município requerido, ora recorrente, ao pagamento retroativo da remuneração devida à autora, referente às 10 (dez) horas sobressalentes pelo exercício da função de diretora escolar.

Recurso Cível Inominado
(Id.

205389738
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega que a recorrida já recebeu gratificação pelo desempenho da função de diretora, não havendo que se falar em pagamento de horas extras.

Contrarrazões
(Id.
205389739
):

a recorrida

postula a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1002040-82.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.º 1002040-82.2023.8.11.0087

Recorrente:

Município de Guarantã do Norte-MT.

Recorrida:

Cleunice Zanatta.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Cleunice Zanatta

em desfavor de
Município de Guarantã do Norte-MT
, na qual afirma que
é professora, mas exerceu, no biênio 2022/2023, a função de diretora escolar. Entretanto, alega que sua carga horária subiu de 30 (trinta) horas (cargo de professora) para 40 (quarenta) horas (cargo de diretora), razão pela qual entende que, além do salário de professora, mais a gratificação D.A.I., também faz jus ao recebimento das 10 (dez) horas que laborou a mais, com base em percentual fixado em seu salário.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é servidora pública do Município de Guarantã do Norte-MT, exercendo o cargo de professora, tendo sido eleita como diretora da instituição de ensino no biênio 2022/2023.

Salienta que, em contrapartida, a remuneração é composta pelos vencimentos equivalentes a função de professora, acrescida do D.A.I. (dedicação de assistência intermediária). Todavia, salienta que a carga horária do cargo investido é de 30 (trinta) horas semanais, enquanto a função de direção exige cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas. Assim, entende que labora 10 (dez) horas acima da carga horária do cargo, sem a devida contraprestação, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em contraponto, o recorrente alega que a autora já recebe gratificação pela função desempenhada, que demanda, de fato, dedicação exclusiva.

Pois bem. A Lei Complementar Municipal n.º 296/2001, que dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Guarantã do Norte, mais especificamente o seus artigos 52-T e 52-U, que foram acrescidos com a edição da Lei Complementar n.º 315/2022, têm a seguinte redação:

“ARTIGO 52-T.
Ao Professor no exercício da função de Diretor de Unidade Escolar será atribuído o Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
315
/2022)

ARTIGO 52-U. O professor designado para a função de Diretor Escolar, fará jus ao recebimento conforme Tabela de Subsídio Cargo de Dedicação Exclusiva estabelecido na Lei Complementar nº
187
/2011, de 09 de junho de 2011. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
315
/2022)

Parágrafo único. A função gratificada pelo exercício de Diretor, em Dedicação de Assistência Intermediária - D.A.I, será concedida de acordo com os valores previstos em Lei”.

Por sua vez, a lei Complementar Municipal n.º 187/2011, prevê:

“Art. 58.
Ao Profissional da Educação no exercício da função de Diretor, Secretário Escolar, Secretária Escolar atuantes na Secretaria de Educação para atendimento das escolas do campo, indígena e CMEIs e Assessor de Educação será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, não incorporável para fins de aposentadoria, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1º Aos profissionais que exercerem o cargo com dedicação exclusiva terão direito ao recebimento de sua remuneração, acrescidos do valor do DAI, sem direito portanto, ao recebimento de horas complementares.

§ 2º A dedicação exclusiva de que trata este artigo será compensada de acordo com o anexo VIII, IX, X desta Lei Complementar que estabelece valores que será pago a mais. (Redação dada pela Lei Complementar nº
262
/2017)”.

E o anexo VIII da supracitada Lei Complementar dispõe:

“
TABELA VIII - GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR

DAI - de Diretores estabelecida por portaria, valores atuais.

Cargo

Valor

Diretor

R$ 2.586,00

(Redação dada pela Lei Complementar nº
296
/2021)”.

Desse modo, de acordo com a norma legal supratranscrita, o profissional de educação que passa a ter função de dedicação exclusiva, como é o caso em análise, em que a autora, ao ser eleita diretora da instituição de ensino, tem a sua carga horária alterada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais e, para compensar esse aumento na jornada semanal, é previsto o pagamento de um adicional de R$ 2.586,00 (dois mil e quinhentos e oitenta e seis reais), de caráter temporário, enquanto estiver exercendo a função.

Ressalte-se que, anteriormente à edição da Lei Complementar n.º 296/2021, a D.A.I. relativa à função de diretor era no valor de R$ 993,37 (novecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) – redação da Lei Complementar n.º 246/2016.

Como restou demonstrado nos autos, desde o primeiro mês em que a Autora foi nomeada para o cargo de diretora, no período de 2022 a 2023, passou a receber referido adicional. Como exemplo, cita-se o mês de fevereiro de 2022, em que a D.A.I. foi na quantia de R$ 3.280,59 (três mil e duzentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos)

– Id. 205389706 e o mês de abril de 2023, em que o montante foi de R$ 3.771,03 (três mil e setecentos e setenta e um reais e três centavos).

Importante consignar, por oportuno, que a Lei Complementar Municipal n.º 262/2017 acresceu ao artigo 6º da Lei Complementar n.º 187/2011, o parágrafo 6º, com o seguinte teor:

“Art. 6º. [...]

§ 6º Os servidores efetivos da Educação, com carga horária de 30 horas, que vieram a ocupar o cargo de Gestor Escolar, que trabalharem nas Unidades Escolares, deverão cumpri-los com carga horária de 40 (quarenta) horas farão jus ao recebimento de valor equivalente a 10 (dez) horas sobressalentes, que serão calculadas com base no valor da hora aula. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 253/2017.”

Em consulta à legislação municipal, vê-se que a referida Lei n.º 262/2017 foi REVOGADA pela Lei Complementar Municipal n.º 296/2021, como se vê abaixo:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 296/2021 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021

"DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTA OS DISPOSITIVOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 (DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL), BEM COMO O INCISO VI, DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ESTABELECEM GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, ADOTANDO O SISTEMA SELETIVO PARA ESCOLHA DOS DIRIGENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E A CRIAÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS DA COMUNIDADE ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO, REVOGA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 262, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017 E ATUALIZA AS TABELAS VII, IX E X DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 187/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Aliás, a nova Lei Complementar Municipal n.º 296/2021 disciplinou no Capítulo IX – Da Remuneração, o seguinte:

“ARTIGO 52-T Ao Professor no exercício da função de Diretor de Unidade Escolar será atribuído o Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 315/2022)

ARTIGO 52–U O professor designado para a função de Diretor Escolar, fará jus ao recebimento conforme Tabela de Subsídio Cargo de Dedicação Exclusiva estabelecido na Lei Complementar nº 187/2011, de 09 de junho de 2011. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 315/2022)

Parágrafo único. A função gratificada pelo exercício de Diretor, em Dedicação de Assistência Intermediária - D.A.I, será concedida de acordo com os valores previstos em Lei.”

Dessa forma, a recorrida não faz jus ao recebimento das horas sobressalentes, ante a revogação da Lei Municipal n.º 262/2017.

Assim, conclui-se ser desarrazoada a pretensão da autora no sentido de que, após ter sido nomeada ao cargo de diretora, tem direito ao recebimento do equivalente a mais 10 (dez) horas semanais, pois, conforme evidenciado em linhas anteriores, já foi acrescido ao seu vencimento base o valor relativo ao desempenho da função de dedicação exclusiva, exatamente como forma de compensar a elevação de sua nova carga laboral, que saltou de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.

Nesse sentido:

“
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO SECRETÁRIO DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao servidor que exerce o cargo de direção escolar e, para tanto, recebe vantagem pecuniária em decorrência da referida função gratificada, que aumenta sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, consoante previsão legal, descabe o recebimento das horas extras relativas ao acréscimo das 10 (dez) horas. 2. Ao exercer o cargo de dedicação exclusiva, na função de Diretor de Unidade Escolar, o servidor é remunerado pelas 40 (quarenta) horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, logo indevida a cobrança à título de diferença de carga horária. 3. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

(TJ-MT 10326395520178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

(TJ-MT 10178363320188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA – PROFESSOR – FUNÇÃO DE COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR/DIRETOR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Coordenador Diretor, o servidor é remunerado pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n.º 50/1998, é indevida a cobrança a titulo de diferença de carga horária. 2. Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva em cargo por mandado, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 50/98. 3. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público. 4. Sentença mantida, recurso improvido.

(TJ-MT 10151722920188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021)”.

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ELEITA DIRETORA ESCOLAR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. DIREITO A VERBA DE REPRESENTAÇÃO A MAIS SOMENTE SOBRE O RESPECTIVO SALÁRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO CORRESPONDE A MAIS 10 (DEZ) SEMANAIS ENQUANTO ESTIVER EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
Se a Autora é Professora da rede pública municipal e foi eleita para o cargo de Diretora, em regime de dedicação exclusiva razão pela qual teve a sua carga horária alterada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanal, devida é a verba de representação no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento base, durante o período que exercer tal função
.
É infundada a alegação autoral sentido que o Município está se locupletando indevidamente, em 10 (dez) horas semanal do seu labor, porquanto a previsão legal é que o recebimento da verba extra a título de representação, enquanto estiver exercendo a função é exatamente para compensar a jornada de trabalho excedente para quem exerce atividade de dedicação exclusiva
(Secretário de Educação, Direção e Coordenador Pedagógico).Recurso provido. (N.U 0000433-18.2016.8.11.0048, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)”.

Em tais casos e, durante o período em que perdurar a função gratificada, não há que se falar em horas extraordinárias, uma vez que, em consonância com a previsão legal, a parte autora recebeu verba extra a título de representação pelo exercício da função de confiança assumida, justamente para compensar a jornada de trabalho de dedicação exclusiva.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a
sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024